Tribunal: TJDFT
Processo: 0720172-96.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. FAZENDA PÚBLICA. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. FISIOTERAPEUTA LOTADO NO NRAD. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE – GAB. SÚMULA 27 DA TUJ. NATUREZA PROPTER LABOREM. ATUAÇÃO EFETIVA EM AÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DEMONSTRADA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. A lotação do autor no NRAD e o pedido de implementação da gratificação datam de dezembro de 2022. Não há, portanto, parcelas que antecedem o quinquênio legal. Prejudicial de prescrição rejeitada.
3. A Súmula n.o 27 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT fixou a tese de que "[a] Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB é devida ao servidor integrante da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF, quando comprovado o exercício de atividades relacionadas com as ações de atenção primária à saúde, ainda que não esteja lotado em locais considerados Unidades Básicas de Saúde".
4. “O exercício da atividade de atenção básica a saúde é indispensável para a percepção da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, por tratar-se de gratificação propter laborem, isto é, aquela concedida em razão da prestação de serviço sob condições especiais ou de atribuições específicas”. (Acórdão 1339286, 07019319320208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 13/5/2021, publicado no DJE: 23/6/2021)
5. Se na hipótese, a despeito do local de lotação, ficou demonstrado o exercício de atividades - com cumprimento integral da carga horária - diretamente relacionadas com as ações de atenção primária, por meio da realização de “fisioterapia nos distúrbios neuro-cinético-funcionais, terapia de higiene brônquica, cuidados com traqueostomia, higiene de vias aéreas superiores, terapia respiratória, avaliação cinético-funcional, verificação dos sinais vitais (frequência respiratória, saturação de oxigênio, frequência cardíaca e ausculta pulmonar), avaliação pneumo-funcional entre outros (ID 53919615, pág. 3), merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido. Precedente: Acórdão 1433481, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 29/6/2022.
6. Faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que comprova o exercício de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92).
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.